Tribunal: TCU
Processo: 045.536/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3495/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e considerando os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos, arquivar a presente tomada de contas especial, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 77) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 80), aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema (Ancine), para conhecimento, bem como expedir a ciência proposta pelo MP/TCU . 1. Processo TC- Processo 045.536/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: JBL Serviços Produções e Promoções Artísticas Ltda. (01.235.517/0001-22); Ricardo Sarpa Schopke (XXX.332.437-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Agência Nacional do Cinema (Ancine) de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação interna do processo referente à análise da irregularidade motivadora da instauração da presente Tomada de Contas Especial fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022.